Tribunal: TJPA
Processo: 0017348-06.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11825 - Poluição
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017348-06.2001.8.14.0301

APELANTE: POSTO QUATRO LTDA

APELADO: CARLOS GONSALES NAVEGANTES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES EM ACÓRDÃO ANTERIOR. REDISCUSSÃO DE MÉRITO SOB A APARÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por POSTO QUATRO LTDA. contra acórdão que, ao julgar embargos de declaração anteriores, acolheu-os parcialmente para sanar omissão quanto à prescrição, mantendo inalterado o mérito da condenação por danos morais e ambientais. A embargante sustenta omissões quanto ao agravo retido, nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica sobre o dano ambiental, ilegitimidade passiva, exclusão da PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A (VIBRA ENERGIA S/A), ausência de nexo causal, cerceamento de defesa e inaplicabilidade da responsabilidade objetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes sobre temas não enfrentados; (ii) estabelecer se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração com base nas alegações apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não apresenta qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, pois todos os pontos suscitados pela embargante foram previamente enfrentados no julgamento da apelação e dos embargos anteriores.

A alegação de omissão sobre matérias como agravo retido, ilegitimidade passiva, dano ambiental e nexo causal constitui tentativa de rediscussão do mérito, vedada na via dos embargos de declaração, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

A reiteração de fundamentos já enfrentados, sob nova roupagem, representa mera inconformidade com o julgado, desvirtuando a função integrativa dos embargos de declaração.

Ausente vício no acórdão, não se justifica a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Alerta-se que a reiteração de embargos protelatórios pode ensejar multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

A rediscussão de mérito não se viabiliza por meio de embargos de declaração, salvo quando a integração do julgado implicar alteração do resultado.

A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impugnado impede a concessão de efeitos infringentes aos embargos.

Embargos de declaração com caráter meramente protelatório podem ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.08.2020, DJe 28.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 0017348-06.2001.8.14.0301
; Embargante:
POSTO QUATRO LTDA.
; Embargado:
CARLOS GONSALES NAVEGANTES
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, na forma do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos por POSTO QUATRO LTDA., em face do acórdão de ID 26786613, proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que julgou
embargos de declaração anteriormente interpostos
(ID 24811601), nos autos da apelação cível manejada contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e ambientais, ajuizada por CARLOS GONSALES NAVEGANTES.

No referido acórdão embargado, a Turma acolheu parcialmente os primeiros embargos apenas para sanar omissão quanto à análise da prescrição, mantendo, todavia, inconteste o mérito do julgamento anterior, que havia negado provimento ao recurso de apelação, ratificando a condenação da ora embargante ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais e R$ 123.600,00 (cento e vinte e três mil e seiscentos reais) a título de danos ambientais, com verba honorária fixada em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 27223528), a embargante sustenta, em síntese:
(i) persistência de omissão do acórdão quanto à análise do agravo retido e da alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica sobre o dano ambiental;
(ii) ausência de manifestação acerca da tese de ilegitimidade passiva e da exclusão indevida da PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A (atualmente VIBRA ENERGIA S/A);
(iii) omissão quanto ao reconhecimento da ausência de nexo causal, ao cerceamento de defesa, e à inaplicabilidade da responsabilidade objetiva no caso concreto;
(iv) pedido de atribuição de
efeitos infringentes
ao recurso, para que sejam sanadas as omissões e, ao final, reformado o julgado.

Em contrarrazões (ID 27404327), a parte embargada, VIBRA ENERGIA S/A, defende a rejeição dos embargos, sustentando que o acórdão ora impugnado não apresenta qualquer vício nos termos do art. 1.022 do CPC, e que os argumentos trazidos configuram mero inconformismo, com reiterada tentativa de rediscussão de mérito já enfrentado e decidido pela Turma, inclusive no primeiro julgamento dos embargos anteriores.

É o relatório.

VOTO

1. Do conhecimento do recurso

De início, registro que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito

A matéria devolvida à apreciação desta Turma restringe-se à análise da existência de omissões no acórdão proferido em sede de embargos de declaração (ID 26786613), que acolheu parcialmente os aclaratórios anteriores apenas para enfrentar a preliminar de prescrição, mantendo inalterado o restante da fundamentação e do dispositivo que negara provimento à apelação da ora embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial, salvo em situações excepcionais, quando a integração do julgado conduza, necessariamente, à sua modificação substancial.

No caso em exame, a embargante alega, de forma reiterada, omissões quanto às seguintes matérias:
(i) ausência de manifestação sobre o agravo retido;
(ii) exclusão da PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A (atualmente VIBRA ENERGIA S/A) da lide;
(iii) ausência de fundamentação sobre a ocorrência de dano ambiental;
(iv) ilegitimidade passiva;
(v) ausência de nexo causal;
(vi) cerceamento de defesa;
(vii) inaplicabilidade da responsabilidade objetiva ao caso concreto.

Todavia, constata-se, à luz da fundamentação exarada no acórdão embargado (ID 26786613), que todas essas matérias foram expressamente enfrentadas no julgamento da apelação, conforme se depreende da fundamentação do acórdão de mérito (ID 24657423). Ademais, no julgamento dos primeiros embargos, ficou consignado, de forma clara, que “não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impugnado”, com exceção apenas da análise da prescrição, devidamente sanada naquele momento.

A tentativa da embargante de rediscutir matérias já enfrentadas, sob a roupagem de omissão, configura verdadeiro inconformismo com o julgamento anterior, o que destoa da finalidade dos embargos declaratórios, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.

(STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

No mesmo sentido, as contrarrazões (ID 27404327) são precisas ao demonstrar que a embargante, sob a aparência de integração do julgado, busca na verdade a revisão do mérito, o que é incompatível com a via eleita.

Por fim, não vislumbro a presença de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC no acórdão embargado. A peça impugnada encontra-se devidamente fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique a reapreciação do tema por este Colegiado.

Alerta-se, ainda, à parte embargante que a interposição reiterada e infundada de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, consistente em até dois por cento sobre o valor da causa em caso de nova oposição com igual fundamentação e ausência de vício real na decisão impugnada.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e REJEITAR os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 07/08/2025